Tribunal: TJES
Processo: 5000856-46.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000856-46.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA DAS GRACAS ASTOLFO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO – VÍCIO SANADO, COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO..

- Identificado o erro material no acórdão embargado, dá-se
provimento ao
integrativo
para sanar o erro material apontado e, imprimindo-
lhe
efeito infringente, negar provimento ao apelo interposto pela embargante, majorando os honorários advocatícios por ela devidos em 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 11, do CPC.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento n. 4381031, por meio do qual este sodalício deu parcial provimento ao apelo interposto pela embargante e reformou em parte a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante a existência contradição entre o acórdão embargado e a sentença impugnada, pois a decisão de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. (4495805)

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega a existência de contradição entre o acórdão embargado e a sentença impugnada, pois a decisão de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. (4495805)

De fato a sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na ação de desconstituição de dívida c/c danos morais e obrigação de fazer ajuizada pela embargada, por ter rejeitado o pedido de indenização por danos morais
.
(Id. 3953539)

Trata-se, todavia, de evidente erro material do acórdão embargado e reformou em parte a sentença para julgar improcedente parte do pedido inicial que já havia sido rejeitado.

Nesse contexto, deve ser suprimido do julgamento recorrido a parte que reformou a sentença nos moldes acima delineados, o que, via de consequência, impõe o reconhecimento de que o apelo manejado pela embargante restou totalmente desprovido e, portanto, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

A final, sabe-se,
“[...]O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.127.912/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Saliento que não há prejuízo à parte recorrida na atribuição de efeitos infringentes ao recurso sem a intimação
da parte
para apresentar contrarrazões, pois o resultado do julgamento
em questão
não lhe prejudica. Muito ao contrário,
impõe ao embargante o ônus de pagar honorários advocatícios recursais.

Pelo exposto, dou provimento aos embargos para sanar o erro material apontado e, imprimindo efeito infringente ao integrativo, negar provimento ao apelo interposto pela embargante, majorando os honorários advocatícios por ela devidos em 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.